Tribunal: TJPA
Processo: 0007440-69.2019.8.14.0049
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007440-69.2019.8.14.0049

RECORRENTE: ANTONIO ROMARIS DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 121, §2°, IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CP – RECORRENTE PUGNA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, POR EXCLUDENTE DE ILICITUDE – Improcedência.
É sabido que a alegação de embriaguez ou incapacidade por efeito de drogas para diminuição da pena ou excludente de ilicitude, além de precisar ser comprovada, só é válida quando involuntária e se retirar toda a capacidade de compreensão do acusado, o que não ocorreu no presente caso.
IMPRONÚNCIA DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – Inocorrência.
A prova da materialidade encontra-se comprovada pelos documentos juntado aos autos. Os indícios de autoria, de igual forma, através dos depoimentos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL E EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ARTIGO 121, §2°, II, DO CP – Insubsistência.
Não existe de plano como acolhê-los, pois é vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por Antônio Romaris da Silva, contra decisão interlocutória do Douto Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, que o pronunciou nos termos do artigo 413, do CPP, pela prática do ilícito disposto no artigo 121, §2°, IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Inconformada, em suas razões recursais a defesa pugna pela absolvição sumária, face a excludente de ilicitude, alegando que o recorrente estava sob efeito de entorpecentes, requer ainda, a impronúncia do crime de tentativa de homicídio, bem como a desclassificação para o crime de lesão corporal, disposta no artigo 129, do CP ou exclusão da qualificadora do motivo torpe, disposto no artigo 121, §2°, II, do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, devendo ser mantida a decisão de pronúncia, pela existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformada, em suas razões recursais a defesa pugna pela absolvição sumária, face a excludente de ilicitude, alegando que o recorrente estava sob efeito de entorpecentes, no entanto, é sabido que a alegação de embriaguez ou incapacidade por efeito de drogas para diminuição da pena ou excludente de ilicitude, além de precisar ser comprovada, só é válida quando involuntária e se retirar toda a capacidade de compreensão do acusado, o que não ocorreu no presente caso.

Requer a impronúncia do crime de tentativa de homicídio, entretanto, a materialidade e indícios de autoria restaram comprovados pelo Laudo Médico da vítima Klayton Gilmar Aquino Nascimento e depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A testemunha Jefferson Luis Souza Ferreira, policial militar, declarou que estava em ronda, quando avistaram uma confusão no bar, e
ao se aproximarem, populares apontaram uma pessoa que estavam saindo do local em uma moto como sendo autor de um disparo de arma de fogo, e então iniciaram perseguição; que em determinado trecho o recorrente caiu do veículo e fora rendido, que populares o apontaram como autor do tiro que atingiu a vítima no rosto, dentro do bar.

Acrescentou, a testemunha Valdeci Nunes Pinto, também
policial militar, que estava de serviço e avistou na estrada uma
motocicleta em alta velocidade, e logo em seguida um mototáxi informou
que a pessoa que estava empreendendo fuga tinha baleado alguém em um bar; que o seguiram e em determinado momento o recorrente caiu da moto; que populares, e especificamente um amigo da vítima, que presenciou o fato, apontou o recorrente como sendo autor do disparo de arma de fogo que atingiu a vítima.

Por sua vez, a testemunha Ronaldo Brasil do Nascimento, relatou que estava no bar acompanhado de amigos e a vítima estava no local, que ao chegarem no estabelecimento, o recorrente já se encontrava;
que o recorrente portava uma arma de fogo e a exibia livremente; que
conhecia o recorrente por morarem próximo, bem como jogarem futebol
juntos; que não houve desentendimento entre vítima e o recorrente, tendo este a abordado e desferido um disparo que a atingiu no rosto, que atingiu seu nariz.

Durante seu interrogatório, o recorrente negou a autoria dos fatos, mostrando-se isolada pelo conjunto probatório.

Dessa forma, não existe qualquer possibilidade em impronunciar o recorrente, visto que a decisão de pronúncia está devidamente fundamentada nos termos do artigo 413, do CPP, em que é necessária a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, para se justificar, pois não se trata de uma condenação, apenas de um juízo de admissibilidade, em conformidade com o entendimento da jurisprudência unânime deste Egrégio Tribunal:

Ementa: Recurso penal em sentido estrito Homicídio qualificado Pronúncia Pedido de exclusão das provas colhidas em sede inquisitorial sem a observância do contraditório e da ampla defesa Tratando-se o inquérito policial de procedimento administrativo que gera meros atos investigatórios, a mitigação de tais princípios é medida que se impõe e, sendo procedimentos realizados em conformidade com a sua própria natureza, não há que se falar no afastamento das referidas provas, conforme almejado pelo recorrente - Alegação de que inexistem nos autos provas suficientemente capazes de ensejar a pronúncia do recorrente Improcedência
É sabido que, conforme disposto no art. 413, do CPP, para a pronúncia devem insurgir dos autos a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, os quais, in casu, restam devidamente demonstrados, pois tal decisão não tem caráter condenatório, tratando-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, ficando a análise meritória restrita ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(201430153572, 141371, Rel. PAULO GOMES JUSSARA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 02/12/2014, Publicado em 03/12/2014)

Em relação as outras teses referentes a desclassificação para o crime de lesão corporal, disposta no artigo 129, do CP e exclusão da qualificadora do motivo torpe, disposto no artigo 121, §2°, II, do CP, entendo que não existe de plano como acolhê-los, pois é vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará corrobora com o acima citado,
in verbis:

Recurso Penal em Sentido Estrito. Sentença de pronúncia.
Preliminar de nulidade do laudo pericial. Rejeitada. Mérito. Juízo de suspeita. Legítima defesa não comprovada de forma indubitável.
Exclusão das qualificadoras. Impossibilidade.
1. Se a lei adjetiva penal admite a comprovação da materialidade delitiva por meio de testemunhas, a materialidade delitiva encontra-se plenamente comprovada se há laudo subscrito por pessoas idôneas com formação superior. Preliminar rejeitada. 2. Considerando que a sentença de pronúncia de baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular.
3. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(Acórdão nº 123077, AP nº 2013.3.010958-4, Relator Des. Raimundo Holanda Reis, 3ª Câmara Criminal Isolada, DJe 19/08/2013).

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 16/12/2022